Tribunal: TJBA
Processo: 0000243-41.2005.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000243-41.2005.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELIA LINA DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
IZABELLA ALVES DOS ANJOS, KAINA LESSA CHEQUER RIBEIRO

APELADO: AFONSO MARTINS DE SOUZA

Advogado(s)
:
GILDASIO ANDRADE SANTOS

APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA AFORADA EM 2005. DIREITO CERTIFICADO E BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES EM 2023. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PONDERAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I- Pretendem os recorrentes, herdeiros da autora da Ação Cautelar Inominada, aforada em 2005, a anulação da sentença que extinguiu o processo por falta de habilitação dos herdeiros, determinando o prosseguimento da demanda, a qual objetiva bloquear valores do requerido.

II- Em que pese ter havido falha no cumprimento dos prazos processuais concedidos para habilitação dos herdeiros, é preciso observar que, aforada a demanda em 2005, somente em 2023 foi ela sentenciada, com a realização de bloqueio
de uma parte
do valor reconhecido em sentença transitada em julgado.

III- A
omissão do advogado em não promover a habilitação dos herdeiros no prazo estipulado, ou mesmo não ter prestado informações ao Juízo sobre eventual impossibilidade, além de não ter causado nenhum prejuízo à parte demandada, acabou sendo suprida, considerando que foram os herdeiros quem interpuseram esta apelação.

IV- Ponderados os valores em colidência, sobrepuja à observância das regras processuais sobre prazos dilatórios, a aplicação dos princípios fundamentais do processo (eficiência e razoável duração),
devendo, nessa linha de compreensão, o processo permanecer tramitando em adequado procedimento.

V- APELAÇÃO PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
HELIA LINA DE SOUZA
E OUTROS,
HERDEIROS DE MARIA LINA DE SOUZA
em face da sentença proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada, ajuizada em desfavor do
AFONSO MARTINS DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
a esta apelação, para, com base no princípio da efetividade do processo,
anular a sentença, determinando que os autos retornem ao Juízo de origem, para que seja oportuniza, mais uma vez, a habilitação dos herdeiros da autora, nos termos da legislação pertinente
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA